Tribunal: TCU
Processo: 005.906/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Mário Ricardo Santos de Lima, contra o Acórdão 5.490/2022-TCU-2a Câmara (relator: Min. Bruno Dantas), por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração contra o Acórdão 5490/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.